Tribunal: TJES
Processo: 5008724-36.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008724-36.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO BARLETTE SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40) e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE POSTULADO APÓS CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Leonardo Barlette Santos contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fundamento na ausência de interesse de agir em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio para concessão de auxílio-acidente. O autor, ex-beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho, alegou a permanência de sequelas definitivas e postulou a concessão de auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é exigível requerimento administrativo prévio para concessão de auxílio-acidente quando o autor já foi beneficiário de auxílio-doença em decorrência do mesmo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que não há necessidade de requerimento administrativo quando o pedido judicial decorre da continuidade ou agravamento do mesmo fato gerador de benefício anteriormente concedido.

4.
A percepção prévia de auxílio-doença por acidente de trabalho, seguida da inércia do INSS em avaliar a existência de sequelas e converter o benefício em auxílio-acidente, configura pretensão resistida e supre a exigência de requerimento administrativo prévio.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 862) estabelece que o termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, reforçando o dever da autarquia previdenciária de agir de ofício.

6.
A extinção do feito sem resolução de mérito, na hipótese, inviabiliza o exercício da jurisdição e contraria os princípios do devido processo legal e da efetividade da tutela jurisdicional.

7.
Reconhecida a presença do interesse processual, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção da prova pericial requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1.
Não é exigível o prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente quando o autor já foi beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho e a nova postulação decorre das mesmas circunstâncias fáticas.

2.
A inércia do INSS em converter o benefício anteriormente concedido caracteriza pretensão resistida e configura o interesse processual necessário para o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 8.213/1991, art. 86, § 2º; CPC/2015, art. 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, DJe 10/11/2014; STJ, EDcl no REsp 1.399.371/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/12/2013; TJES, ApCiv 0015277-24.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO BARLETTE SANTOS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de concessão de benefício por incapacidade ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de prévio requerimento administrativo e, consequentemente, a falta de interesse processual

Em suas razões recursais,
LEONARDO BARLETTE SANTOS
aduz, em suma, que: (i) sofreu acidente de trabalho, resultando na perda de um dedo da mão esquerda; (ii) recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 1250313560), cessado em 04/06/2005; (iii) permaneceu com sequelas e redução da capacidade laborativa, o que justifica a concessão do auxílio-acidente; (iv) a concessão do auxílio-acidente deveria ter ocorrido automaticamente após a cessação do auxílio-doença; (v) a sentença incorreu em erro ao exigir prévio requerimento administrativo, contrariando a tese firmada no RE 631.240 do STF, sobretudo em casos de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença para reabertura da instrução processual e produção de prova pericial, apta a demonstrar a existência de sequela permanente com redução da capacidade laboral.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 14758128.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 14 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO BARLETTE SANTOS
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de concessão de benefício por incapacidade ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de prévio requerimento administrativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação previdenciária por meio da qual o Autor postula a concessão de auxílio-acidente, alegando que, após ter sido acometido por acidente de trabalho que resultou na perda de um dos dedos da mão esquerda, permaneceu com sequelas definitivas que comprometeram parcialmente sua capacidade laboral. Aponta que percebeu auxílio-doença por acidente de trabalho (NB 1250313560) até a cessação em 04/06/2005, ocasião em que deveria ter sido automaticamente convertido em auxílio-acidente, o que não ocorreu. Diante da omissão da autarquia, propôs a presente ação judicial.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo de auxílio-acidente.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância reside na necessidade – ou não – de requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente nas hipóteses em que o segurado tenha anteriormente recebido auxílio-doença.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que:

“Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo — salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração —, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”

(STF - RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/09/2014, DJe 10/11/2014)

Ainda que, como regra geral, seja exigido o requerimento administrativo para configuração do interesse de agir em ações previdenciárias, o próprio STF excepcionou essa necessidade quando o segurado já havia recebido benefício anterior e a nova postulação decorre da continuidade ou agravamento do mesmo fato gerador.

No caso concreto, é incontroverso que o Autor percebeu auxílio-doença até 04/06/2005. A partir de então, afirma ter permanecido com sequelas permanentes resultantes do mesmo acidente, motivo pelo qual teria direito ao auxílio-acidente. A inércia do INSS em converter o benefício anteriormente concedido caracteriza, portanto, pretensão resistida, o que basta para configurar o interesse de agir, consoante orientação firmada pelo STF.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 862, firmou a seguinte tese:

“O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, na forma do estabelecido no § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91.”

(EDcl no REsp 1.399.371/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/12/2013)

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem seguido esta mesma orientação, reconhecendo que o INSS, ao cessar o auxílio-doença, deve, de ofício, avaliar a existência de sequelas incapacitantes, e, se for o caso, converter o benefício em auxílio-acidente.

Logo, não se justifica a extinção do feito com base na ausência de prévio requerimento administrativo, quando já havia percepção de auxílio-doença em razão do mesmo acidente e a autarquia deixou de avaliar as eventuais sequelas incapacitantes remanescentes.

Em mesmo sentido, destaco:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE EM CASOS DE BENEFÍCIO PREVIAMENTE CONCEDIDO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por Mauro Figueiredo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de concessão de auxílio-acidente proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao fundamento de ausência de interesse processual, por falta de requerimento administrativo prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: se há necessidade de requerimento administrativo prévio para a concessão de auxílio-acidente, quando o autor já foi beneficiário de auxílio-doença . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou concessão de benefício previdenciário anteriormente concedido, não há necessidade de prévio requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 631.240/MG) e pelos Tribunais . 4. O autor foi beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho e a não concessão pelo INSS do auxílio-acidente após a cessação do benefício anterior dispensa o prévio requerimento administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento da demanda. Tese de julgamento: 1 . Não há necessidade de prévio requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente quando o autor já foi beneficiário de auxílio-doença por acidente de trabalho, configurando-se interesse processual direto. 2. A não concessão pelo INSS do auxílio-acidente, após a cessação do auxílio-doença, permite o ingresso imediato da ação judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXV; Lei 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 485, I e IV . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/09/2014; TJES, Apelação nº 5000916-65 .2021.8.08.0049, 3ª Câmara Cível, Rel . Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 15/08/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50050256220238080014, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . INTERESSE EM AGIR. PRECEDENTE STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA . 1. Se auxílio-acidente for pleiteado com base no mesmo evento do auxílio-doença anteriormente concedido, revela-se a desnecessidade do prévio pedido administrativo para a configuração do interesse de agir. 2. Ao cessar a concessão do benefício previdenciário ao invés de convertê-lo na prestação mais vantajosa ao requerente, configura-se a pretensão resistida da Autarquia . 3. Subsunção dos fatos narrados ao item III do tema 350 das repercussões gerais do Supremo Tribunal Federal. 4. Não estando a causa madura para julgamento, haja vista que a extinção processual ocorreu em fase incipiente, o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe . 5. Recurso conhecido e provido. Sentença Anulada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação cível, nos termos do voto do Relator . Vitória, 22 de junho de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A) (TJ-ES - AC: 00152772420198080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Com efeito, é imperioso o reconhecimento da presença do interesse processual da parte autora e, por consequência, a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com a produção da prova pericial postulada, imprescindível à comprovação da alegada redução da capacidade laborativa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO BARLETTE SANTOS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença de extinção proferida nos autos, determinando o retorno do feito ao juízo de origem para regular prosseguimento, inclusive com a reabertura da instrução processual e produção de prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar